Tribunal: STF
Processo: RE 98836
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA,
DETERMINADA PELO JUIZ E ACOLHIDA PELO TRIBUNAL - INSUSCETIVEL DE
REEXAME.
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS; DISSIDIO INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.